Tribunal: TCU
Processo: 006.172/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União destinados à implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10392/2022-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União destinados à implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito a condenação em débito e a aplicação de multa, objeto dos subitens 9.2.2 e 9.3 do acórdão recorrido em relação a João Bosco Pinto Saraiva; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, as contas de João Bosco Pinto Saraiva, dando-lhe quitação; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Ceará.